Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740068-47.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA VELOSO DE ANDRADE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA VELOSO DE ANDRADE ARAUJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.0708772-50.2021.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110984095 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada para inclusão da autora na ordem de classificação do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, em face da ausência dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que participou do concurso público para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, disputando vagas destinadas à ampla concorrência, onde obteve73,26pontos na prova objetiva, ficando a2,16pontos da nota de corte para que sua prova discursiva fosse corrigida. Sustenta ocorrência de erros crassos nas questões objetivas de nos5, 15, 52, 53, 58, 62 e 108, uma vez que estariam em desconformidade com a realidade dos fatos, além de duplicidade de interpretação e violação ao edital, com disposições contrárias à Lei no 4.949/2012. Invoca a necessidade da alteração do gabarito divulgado pela banca examinadora, aduzindo que a anulação de questões teria prejudicado seu desempenho. Reafirma o papel exercido pelo Poder Judiciário com o fim de promover o controle dos atos administrativos em concursos públicos, sob o aspecto da legalidade e da vinculação ao edital, sem imiscuir-se no mérito administrativo. Com estas razões, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas, com sua efetiva inclusão na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva. No mérito, requer o provimento do recurso, para confirmar a tutela recursal, e subsidiariamente, a imediata realização das fases do concurso, a fim de que possa ser nomeada e empossada no cargo pretendido. Sem preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID110984095 do processo originário). Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 31573096, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no recurso. O Distrito Federal não ofertou contrarrazões (ID 32657816). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 34309566), no dia 31/03/2022, julgando improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial e resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Providencie a Secretaria da Turma a retirada do processo da pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 às 15:43:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora